Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE. AUSENTE. NÃO CABIMENTO DA INTERVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O chamamento ao processo, nos termos do art. 130 do CPC, pressupõe solidariedade, ausente na espécie.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.